Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por SONIA MARIA DOS ANJOS AROUCHE. SÔNIA alegou ser possuidora de um terreno na SHPS CH 94, lote XXX, Setor Habitacional Pôr do Sol, Ceilândia/DF, medindo 214,5m2, no qual há duas residências edificadas. Aos 19/07/2023, as partes firmaram contrato de cessão de direitos de uma fração de 67,5m2, na qual estava edificada uma das residências. Segundo a narrativa de SÔNIA, ficou acertado o pagamento de R$20.000,00 pela parcela cedida, porém ANTÔNIO nunca adimpliu com a obrigação. Em 20/07/2023, ao retornar para casa, encontrou a residência depredada, muro derrubado, sem os seus pertences. Inicialmente, ANTÔNIO teria informado que a depredação teria sido ação de vândalos, mas posteriormente teve conhecimento que foi o próprio ANTÔNIO o seu autor. Por fim, solicitou a ANTÔNIO a devolução do imóvel, mas ele teria se recusado e a ameaçado com uma arma de fogo. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a existência do esbulho possessório e deferiu a liminar para reintegrar SÔNIA na posse do imóvel. Nas razões recursais, ANTÔNIO sustentou que não houve esbulho. SÔNIA nunca residiu no local e que ocupa tão somente a área que lhe foi contratualmente cedida. Exerce a posse mansa, pacífica e a justo título desde julho de 2023 e, por se tratar de posse velha, não é cabível a reintegração de posse liminar. Por fim, esclareceu que o preço ajustado pela compra da fração do lote foi de R$20.000,00 a serem pagos por meio de mão de obra para reformar a casa da autora. Porém, SÔNIA nunca comprou o material necessário para o cumprimento da obrigação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que sua única fonte de renda provém de benefício social, cujo demonstrativo está anexado aos autos. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora, SÔNIA MARIA DOS ANJOS AROUCHE, ajuizou a presente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de tutela de urgência contra o réu, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, alegando que este teria praticado esbulho possessório sobre imóvel de sua propriedade, localizado na QNN 24, Conjunto “D” – Casa no 19 – Ceilândia Norte – Brasília/DF. Relata que cedeu uma fração do lote ao requerido, confiando que este realizaria o pagamento acordado no valor de R$20.000,00, o que não ocorreu. Além disso, afirma que teve sua residência depredada e posteriormente tomada pelo réu, que teria se apropriado integralmente do lote, passando a residir no local e a realizar construções indevidas. A autora alega ainda que foi ameaçada de morte pelo réu e que já registrou boletins de ocorrência relatando tais fatos. Afirma que, diante do esbulho, perdeu sua moradia e se encontra atualmente sem residência fixa. Requereu a tutela de urgência para sua reintegração imediata na posse do imóvel, a fim de cessar os danos que vem sofrendo. Nesta data foi realizada audiência de justificação com a oitiva de testemunhas. DECIDO. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar. Para a concessão da liminar não é de exigir a prova cabal e irretorquível dos requisitos do artigo 561, do CPC, bastando, tão-somente, o conhecimento sumário, posto que sua concessão fica adstrita a duração não maior que a do processo. Dessa forma, com fulcro na documentação acostada, em especial os documentos de ID e depoimento da testemunha na presente audiência de justificação, bem assim nos limites da summaria cognitio, entendo que estão presentes os requisitos do artigo 561, do CPC, quanto à posse anterior pela autora e seu esbulho. Por conseguinte, defiro o pedido de liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial. Expeça-se mandado de reintegração na posse do imóvel a ser cumprido por Oficial de Justiça. Partes intimadas em audiência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de pretensão de suspensão da eficácia de decisão que concedeu a reintegração de posse liminarmente e sob os fundamentos de que não houve esbulho. A posse do recorrente seria mansa, pacífica e dataria mais de ano e dia. De fato, conforme narrativa da própria autora na exordial, o alegado esbulho teria ocorrido aos 20/07/2023: “Em 20.07.2023, a requerente foi a igreja orar, quando retornou a sua residência, encontrou sua casa depredada, muro caído e levaram tudo de dentro de sua casa e o Sr. ANTONIO BARBOSA a informou disse que foi os vândalos que demoliram, mas depois ficou sabendo pelos vizinhos que foi o próprio ANTONIO BARBOSA, que demoliu a casa da requerente. Diante disso, a autora pediu a casa de volta, mas ele se nega a desocupar e ainda impediu a autora de voltar a ocupa-la; que foi ameaçada várias vezes pelo Sr ANTONIO. Cabe enfatizar que a data exata do esbulho foi em 20.07.2023.” (Grifos do original) Uma vez que a ação foi ajuizada aos 14/02/2025, após mais de um ano e dia do alegado esbulho, incabível a concessão de liminar na forma do art. 562, do Código de Processo Civil, aplicável somente às posses novas, conforme art. 558, do mesmo diploma legal. Embora com a ação seguindo o rito comum seja possível a concessão da tutela provisória, com espeque no art. 300, do Código de Processo Civil, os fatos parecem ser bastante controvertidos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos, aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos, e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Nenhum dos requisitos estaria demonstrado nos respectivos autos. Em que pese a alegação da autora de que residiria no imóvel do Setor Habitacional Pôr do Sol, toda sua qualificação na inicial e também no próprio contrato de cessão de direito, consta que reside na QNP 24, conjunto H, casa 15, ao passo que a posse litigiosa seria da SHPS CH 94, lote 13a, do Setor Habitacional Pôr do Sol. Não bastasse tal divergência, a narrativa da autora traduz conflito de natureza contratual e no qual se pretende discutir eventual inadimplemento de cessão onerosa de fração de posse, o que não se confunde com esbulho possessório. Por fim, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito e para fins de imissão da autora na posse do imóvel, não prescinde da necessária comprovação do inadimplemento e desconstituição do contrato de cessão de direitos. Deste modo, não estariam configurados o perigo de dano ou risco ao resultado útil, requisitos imprescindíveis para o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Defiro gratuidade de justiça para ao agravante para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator